Tribunal: TJDFT
Processo: 0742283-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742283-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANCA E PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Primeiramente, associem-se aos autos principais do agravo interno em mandado de segurança no 0740267-69.2021.8.07.0000, como determinado no despacho de ID 32549141. Ante a interposição de agravo interno pelo DISTRITO FEDERAL (ID 33268309), intime-se a agravada, AEROTECH DO BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, para apresentar contrarrazões no prazo legal (artigo 1.021, parágrafo 2o, CPC). Após, cumpra-se o restante do despacho de ID 32549141, remetendo os autos à Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me conclusos para apreciação conjunta com o feito no 0740267-69.2021.8.07.0000. Brasília-DF, 17 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora